Tribunal: TRF3
Processo: 5003407-93.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
500/575)

5003407-93.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003407-93.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: CLAUDIA RAQUEL VASCONCELOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA RAQUEL VASCONCELOS - SP312504

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO DE RENDA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Para o deslinde da questão proposta, é mister observar que o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - No presente caso, o Juízo a quo, no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes, naquela fase processual, os requisitos necessários à concessão da medida postulada.

3 - Há de se considerar, nesse sentido, vigorar a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela agravada, que, embora seja relativa, não foi afastada pela agravante.

4 - Ademais, “reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

5 - Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003407-93.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: CLAUDIA RAQUEL VASCONCELOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA RAQUEL VASCONCELOS - SP312504

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado em mandado de segurança, no qual pretende seja determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança do Imposto de Renda relativo ao exercício de 2023/2024.

Sustenta a recorrente, em síntese, ter recebido aviso de cobrança no valor de R$ 543.615,45, decorrente da declaração do imposto de renda incidente sobre imóveis informados em sua DIRPF de 2023/2024.

Alega que os referidos bens foram recebidos em dação em pagamento por honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, sendo declarados no Ajuste Anual do IRPF/2024 (exercício 2023), entregue em 27/05/2024, momento no qual foi apurado e recolhido o imposto correspondente.

Ocorre que, a validade da referida dação em pagamento encontra-se em discussão na ação anulatória n. 1156010-46.2023.8.26.0100, em trâmite perante a 17a Vara Cível do Foro Central da Capital, na qual há decisão liminar determinando o bloqueio das matrículas.

Por essa razão, entende ser necessária a suspensão da exigibilidade do débito até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Recurso processado sem a concessão do efeito suspensivo. A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"(...)

Para o deslinde da questão proposta, é mister observar que o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

Doutrina e jurisprudência definem direito líquido e certo como aquele que se apresenta, desde logo, completo, à vista da satisfação de todos os requisitos necessários, bem como suficientemente comprovado de plano, mediante apresentação de prova pré-constituída por ocasião da impetração, porquanto incabível dilação probatória na ação mandamental, excetuando-se apenas os documentos em poder da autoridade impetrada e aqueles cuja apresentação se mostra imprescindível após a vinda das informações.

Nas palavras do jurista Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13a ed., RT, 1989, São Paulo, p. 13).

Cabe ressaltar, ademais, que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

A despeito da razões tecidas no presente recurso não se vislumbra, ao menos nesta fase processual, a existência dos pressupostos necessários a ensejar o deferimento do pedido.

No presente caso, o Juízo a quo, no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes naquela fase processual, os requisitos necessários à concessão da medida postulada, não merecendo reparos a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

(...)

Dispõe a Lei n. 12.016/2009 que o magistrado, em caráter liminar, poderá determinar que "se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica" (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).

Os efeitos da liminar deferida persistirão até a prolação da sentença, salvo se revogada ou cassada; há, contudo, ressalvas expressas na lei de mandado de segurança, quanto ao deferimento de pedido liminar que devem ser observadas.

Feitas estas considerações, passo ao caso trazido nos autos.

Pretende a parte impetrante, em síntese, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do IRPF do exercício de 2023/2024, sob o argumento de que os imóveis que declarou como recebidos em dação em pagamento estão sendo discutidos em ação anulatória que tramita perante o juízo estadual. Alega que a controvérsia acerca da validade da transferência impactaria a própria ocorrência do fato gerador, de modo que a cobrança do imposto deveria permanecer suspensa até decisão final naquela demanda.

Contudo, conforme informado pela autoridade impetrada, não houve a prática de ato administrativo voltado à constituição, revisão ou cobrança de crédito tributário. O débito em discussão resulta unicamente das informações inseridas pela própria impetrante na Declaração de Ajuste Anual, ato típico do lançamento por homologação previsto na legislação tributária. A mera existência de débito decorrente de autolançamento não caracteriza ato coator apto a ser atacado pela via mandamental, inexistindo manifestação estatal concreta cuja suspensão possa ser determinada judicialmente.

A impetrante pretende, em verdade, que o Juízo determine a suspensão da exigibilidade de crédito por ela mesma declarado, em razão de discussão civil acerca da validade da dação em pagamento que originou os imóveis declarados. Todavia, a controvérsia sobre a titularidade dos imóveis não produz, por si só, efeitos suspensivos sobre a obrigação tributária informada voluntariamente, tampouco autoriza a intervenção judicial para impedir a cobrança decorrente do lançamento por homologação.

No que diz respeito ao perigo de dano, também não se verifica risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação. Não há notícia de iminente inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal ou prática de atos constritivos patrimoniais. As alegações de possível prejuízo financeiro ou reputacional não configuram, por si sós, periculum in mora apto a justificar medida excepcional.

Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida.

Há que considerar, nesse sentido, que vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela agravada que, embora seja relativa, não foi afastada pela agravante.

Oportuno destacar, ademais, que “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Ressalta-se, por fim, que por ocasião do julgamento da ação de origem ocorrerá a apreciação do mérito da questão levada a Juízo, em cognição exauriente das teses arguidas pelas partes.

Observa-se, nesse sentido, não haver risco de perecimento de direito, porquanto, se vencedora, a recorrente terá, a seu favor, meios de reverter a sua situação.

Dessarte, não vislumbro a relevância da fundamentação a ensejar, neste momento, a concessão da liminar pleiteada.

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Como se observa, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO DE RENDA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Para o deslinde da questão proposta, é mister observar que o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - No presente caso, o Juízo a quo, no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes, naquela fase processual, os requisitos necessários à concessão da medida postulada.

3 - Há de se considerar, nesse sentido, vigorar a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela agravada, que, embora seja relativa, não foi afastada pela agravante.

4 - Ademais, “reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

5 - Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão